Tribunal: TJDFT
Processo: 0700022-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700022-65.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDO LUIZ DE AZEVEDO SILVA EMBARGADO: BSB TIC SOLUCOES EIRELI - EPP DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora recorrente contra a decisão que não conheceu do recurso inominado face a sua deserção. Assinala a existência de omissão, uma vez que “não se trata de “complementação” do preparo, mas de discussão sobre a gratuidade da justiça do Embargante.” Afirma que conquanto o decisium tenha consignado que a parte embargante se manteve inerte quando intimada para comprovar a alegada hipossuficiência, sustenta ter se manifestado (ID 32027119). Por fim, assevera que diante do não conhecimento do recurso interposto, não seria devida a condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais. Requer, deste modo, o deferimento da gratuidade da justiça ao embargante ou, subsidiariamente, o deferimento do prazo de 48 horas para a comprovação do preparo e pagamento das custas. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, o embargos de declaração são cabíveis para apurar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Pretende o embargante, na verdade, a rediscussão dos fundamentos elencados na decisão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. De todo modo, não se constata qualquer vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. A dita manifestação realizada pela parte embargante além de intempestiva, posto que realizada no dia (21/01/2022), após o dies ad quem para sua apresentação, que recaiu em 16.12.2021, veio acompanhada apenas de petição informando que tinha poderes para requer a hipossuficiência pleiteada. Deste modo, não atendeu ao comando da decisão no que se refere a “comprovar a alegada hipossuficiência econômica, juntando aos autos declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo que demonstre fazer jus à gratuidade de justiça”. Não obstante os argumentos do embargante, a decisão que não conheceu do recurso inominado já elucidou que “Atentando-se ao recente enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para complementação do preparo recursal”, o que também está em consonância com o artigo 74, §1o e 3o do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). Por fim, registra-se que o não conhecimento do recurso caracteriza aquela parte recorrente como vencida, de modo que devido o pagamento de custas e honorários sucumbenciais, conforme já elucidado no Enunciado 122 do FONAJE: “É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado”, sendo que o pagamento das custas e honorários não possui natureza sancionatória, como alegado pela parte embargante. Ainda, os honorários são devidos em decorrência da atividade praticada pelo patrono da parte adversa que, no caso, apresentou contrarrazões ao recurso inominado, conforme ID 33210554. " Com essas razões, conheço dos presentes embargos e os rejeito. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 11 de maio de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator